Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737393-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM, V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALDIR NUNES DE AMORIM e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no mandado de segurança no 0708550-14.2023.8.07.0018, em que foi indeferida a liminar por eles requerida, consistente na suspensão da eficácia das Intimações Demolitórias descritas como F-0491-495910-OEU (processo 00020.00035017/2023-19) e F-0562-772604-AEU (sem processo administrativo correlato), ambas da Secretaria do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, até o julgamento final da Ação Popular no 0007123-09.2012.8.07.0018. Alegam ser equivocada a compreensão do juiz de origem, de que os atos administrativos impugnados por meio do mandado de segurança decorrem do poder de polícia inerente ao Ente Público, uma vez que consta das próprias ordens de intimação demolitória que a motivação dos atos seria o cumprimento de decisão judicial. Asseveram que a sentença condenatória em seu desfavor, proferida na ação popular no 0007123-09.2012.8.07.0018, na qual foi reconhecida, em brevíssima síntese, a nulidade do alvará de construção que respaldou a edificação pelos agravantes em área pública, ainda não transitou em julgado. Alegam, ademais, nulidade do processo administrativo no qual exaradas as ordens de demolição (no 00020.00035017/2023-19), pois seria inexistente no Sistema Eletrônico de Informações – SEI/GDF, o que impede o exercício do direito de defesa, notadamente em relação aos motivos que ensejaram as ordens de demolição. Requerem a concessão da medida de urgência, a fim que se suspenda o cumprimento das intimações demolitórias. Para tanto, alegam terem demonstrado a probabilidade do direito, pois estaria demonstrada a existência de ilegalidades nos atos administrativos atacados. Acrescentam que o risco de dano reside na possibilidade de demolição do estabelecimento e a interrupção de seu funcionamento. No mérito, requerem a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID Num. 51017923). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de atos administrativos supostamente ilegais, consistentes na intimação demolitória no F-0491-495910-OEU e no auto de interdição F-0562-772604-AEU, expedidos em 04 e 19 de julho/2023, respectivamente, relativamente ao estabelecimento situado na BR 040, km 05, gleba 02, Santa Maria/DF (ID Num. 166643251 e ID Num. 166643252, autos de origem). De acordo com os impetrantes/agravantes, os atos administrativos em epígrafe foram exarados com fundamento na sentença condenatória proferida ação popular no 0007123-09.2012.8.07.0018, ainda sem trânsito em julgado. A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, independentemente do trânsito em julgado da referida sentença, os atos foram praticados com respaldo no poder de polícia inerente à Administração Pública. A interdição demolitória é respaldada, em suma, na ausência de alvará de construção, o que é suficiente para a defesa do impetrante, de modo que não procede a alegação de que não teve acesso ao processo administrativo. Não pode ser desconsiderado que o tema: “ausência de alvará de construção” é desconhecido do agravante, pois foi objeto de Ação popular (0007123-09.2012.8.07.0018) contra os ora agravantes e o IBRAM, em que os réus, que resultou em: “Declarar a nulidade do alvará de construção, das licenças de, de instalação, operação e funcionamento referentes ao empreendimento retratado nos autos, tornando sem qualquer efeito, em decorrência, os citados atos administrativos” A sentença reconheceu que a construção do empreendimento, um posto de gasolina, se deu em área de propriedade da Terracap. Não tem pertinência a alegação de cerceamento de defesa ao fim de um processo que se arrastou por 13 anos em que se discutiu a invalidade do alvará de construção. A ausência de licenciamento, de igual forma, não constitui fundamento para obstar a atuação do Poder Público, pois seria exigir ônus da prova. Desse modo, o art. 137 da Lei n. 6.138/2018 não serve para reabrir discussão sobre a validade do alvará de construção, pois amparado em litispendência. Ausente, pois, a demonstração do direito líquido e certo. ISTO POSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, ao Ministério Público, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, DF, em 06 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)